Tribunal: TJDFT
Processo: 0725492-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725492-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUCAS JOHNER, EDSON JOHNER, MICHELE TEIXEIRA JOHNER, ADRIELE JOHNER TERRA, NILCE GAIARDO JOHNER D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Executada, THIAGO BRESINSKI LAGE, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, sob o n. 0708451-13.2019.8.07.0009, homologou os cálculos da Contadoria, nos seguintes termos: O laudo apresentado pelo perito está adequadamente fundamentado, apresentando a metodologia de trabalho e os fundamentos que alicerçaram o seu parecer técnico. Não vislumbro qualquer equívoco manifesto, de caráter objetivo, que infirme o trabalho realizado e que justifique a realização de nova perícia, nos termos do art. 480, do CPC. O Proagro é um seguro dos financiamentos rurais para garantia do pagamento parcial ou total do financiamento em decorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças. No presente caso, o comando judicial não menciona a aplicação do referido seguro. Além disso, o executado não comprovou qualquer ocorrência de fenômeno natural, praga ou doença que justifique a cobertura por meio do Proagro. Dessa forma, a pretensão de abatimento do Proagro deve ser afastada. Confira-se um precedente de caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. OPÇÃO POR LITIGAR NO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. REGULARIDADE.EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SOLIDARIEDADE PASSIVA DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL. INEXISTÊNCIA. APREENSÃO DISSOCIADA DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ABATIMENTO DE INDENIZAÇÃO PROAGRO, PESA, ABATIMENTO, ALONGAMENTO, E COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÕES ABSTRATAS, SEM VINCULAÇÃO COM A RELAÇÃO JURÍDICA DEBATIDA EM JUÍZO. MATÉRIA IMPERTINENTE FRENTE AO COMANDO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. É pacifico o entendimento de que o cumprimento individual de sentença coletiva não obedece a regra de prevenção disposta no art. 516, II do CPC, e sendo permitindo que a pessoa beneficiada pela sentença coletiva possa executá-la no foro de seu domicílio, não se verifica ilegalidade na opção por litigar no foro do domicílio do réu, o que é uma opção legítima do consumidor pela regra geral do art. 46, caput, do CPC. 2. É improcedente a argumentação sustentada para promover a intervenção da União Federal no feito, pois, tendo a sentença fixado obrigação solidária, não está o recorrente obrigado a litigar contra a União e contra o Banco Central, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil. 2.1. Ademais a preliminar de litisconsórcio passivo é contrária ao que consta da sentença coletiva que fundamenta o processo de execução, pois apesar da intervenção da União Federal e o Banco Central nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1, a sentença condenou apenas o Banco do Brasil à repetição de indébito. 3. Verifica-se que sentença condenou o agravante a indenizar os mutuários pela aplicação de índice indevido de correção sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural anteriores à abril de 1990, pois aplicado o índice excessivo de 84,32% (IPC), devendo ser substituído pelo índice de 41,28% (BTNF), com a restituição do valor pago a maior pelo mutuário, acrescido de correção monetária e juros de mora. 3.1. Além de impertinente frente ao comando da sentença, já que não afeta o índice de correção incidente sobre o saldo devedor em março de 1990, mostra-se absolutamente impertinente o pedido formulado no recurso para "que se efetue a apuração dos cálculos considerando o que efetivamente foi pago pelo mutuário, abatendo-se assim eventual indenização PROAGRO, PESA, abatimento, alongamento, entre outros", pois não há referência especifica sobre a aplicação de qualquer desses institutos na relação jurídica mantida com o agravado. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1287205, 07243028520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante aos juros de mora, não prospera a alegação do executado no sentido de que os juros de mora devem incidir da citação do cumprimento de sentença. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior (REsp no 1.370.899/SP, Tema 685 dos recursos repetitivos). Ante o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial (id 94258128) e fixo o valor do débito em R$ 250.813,48 (duzentos e cinquenta mil, oitocentos e treze reais e quarenta e oito centavos), atualizado até junho de 2021. Defiro a expedição de alvará para levantamento dos honorários periciais. Expeça-se o alvará. Intime-se o perito para retirá-lo. Transcorrido o prazo para recurso ou, em caso de sua interposição, inexistindo efeito suspensivo, certifique a Secretaria quanto aos valores depositados nos autos (excluindo-se os honorários periciais) e intime-se o autor para requerer o que lhe aprouver, no prazo de 10 dias. O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando, em suma, que o mutuário somente tem direito à devolução da diferença de correção incidente sobre o percentual que efetivamente desembolsou em pagamento ao empréstimo, não podendo ser beneficiado com a repetição da quantia integral individualizada pelo perito, pois uma das rubricas “dos lançamentos era a devolução de juros que foram cobrados entre a data do sinistro e a data de ser aprovada a indenização. Com a revisão os valores dos juros seriam apurados obviamente menores (pois estavam sendo aplicados sobre um saldo devedor inferior) e, portanto, a devolução dos valores também seria reduzida”. Assim, o seguro contratado pelo Agravado – PROAGRO –, teria amortizado parte do valor do mútuo concertado, de modo que não sobeja possível assegurar ao Agravado a restituição das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), na correção dos débitos originários de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, se não foi quem quitou integralmente o mútuo. Alega que conforme estabelecem os arts. 240 do CPC e 405 do CC, os juros de mora devem ser contados desde a citação. Contudo, não o deve ser desde a citação na fase de conhecimento, muito menos quando do efetivo pagamento, mas da citação realizada na fase de liquidação da sentença. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo e que a medida liminar seja confirmada no julgamento do mérito do presente recurso. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 27968396 e 27968399). DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão que homologou os cálculos da Contadoria. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo, firmou a tese de que "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior” (REsp 1.370.899/SP, Corte Especial, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgamento em 21/05/2014, DJe 14/10/2014). Em relação à alegação de que o mutuário não despendera a maior parte do valor mutuado, vez que fora acobertado pelo seguro PROAGRO, o que impediria o recebimento das diferenças na sua integralidade, vale ressaltar que o PROAGO é regido pela Lei 8.171/91 e suas normas são aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional e codificadas no Manual de Crédito Rural – MCR – 16 que é divulgado pelo Banco Central do Brasil. Assim, o PROAGRO é uma espécie de seguro dos financiamentos rurais para garantia do pagamento parcial ou total do financiamento em decorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças. Contudo, não restou aferido que o seguro contratado pelo Agravado (PROAGRO), amortizou grande parte do valor do mútuo contratado e a efetiva ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças, nem a parte executada, ora Agravante, a priori, se desincumbiu do ônus de comprovar. O art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo, o que não abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, bem como para que preste as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 24 de agosto de 2021 09:50:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador